Tribunal: TJSP
Processo: 2281261-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Descumprimento da r. decisão concessiva da liminar evidenciado. Determinado o bloqueio de valor para confecção de cadeira de rodas.

Redução do valor das astreintes. Impossibilidade. Ante a gravidade dos fatos, a redução da astreinte a valor irrisório tornaria a medida iníqua, comprometendo a efetividade da decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Descumprimento da r. decisão concessiva da liminar evidenciado. Determinado o bloqueio de valor para confecção de cadeira de rodas.

Redução do valor das astreintes. Impossibilidade. Ante a gravidade dos fatos, a redução da astreinte a valor irrisório tornaria a medida iníqua, comprometendo a efetividade da decisão judicial. Recurso improvido.